Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somadas à apreensão de objetos utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas em sua posse, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

2. Comprovadas, igualmente, a materialidade e a autoria do crime de receptação, estando plenamente provado o dolo pelas circunstâncias do fato, e não tendo o acusado se desincumbido do ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, não encontra qualquer respaldo o pleito para que os fatos se enquadrem na modalidade culposa.

3. Cumpridas as condições estabelecidas na transação penal foi declarada extinta a punibilidade do acusado no processo considerado na sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/03/2017, não há falar em reincidência por esse processo específico, nos termos do artigo 76, §§ 4o e 6o, da Lei 9.099/95.

3.1. Existindo, porém, outra condenação que pesa em desfavor do réu, impõe-se a readequação desta certidão para efeito de reincidência, o que não acarreta o reformatio in pejus, haja vista que não implicará em aumento de pena.

4. O registro de processos criminais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.

5. Recurso não provido.